Tribunal: TJDFT
Processo: 0738169-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO IRREGULAR DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NÃO CABIMENTO DE RECONVENÇÃO PARA PLEITEAR EXCLUSÃO DOS NOMES DO CONTRATANTE E DO AVALISTA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE À TERCEIRA ESTRANHA À LIDE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão.
2. Em resumo, os recorrentes pedem: a) a exclusão de seus nomes dos cadastros de proteção ao crédito, conforme pedido em reconvenção; b) que seja reconhecida a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão, porquanto firmou contrato de cessão do bem alienado com terceira; c) seja reconhecida a denunciação da lide para que terceira integre o feito de origem.
3. A propriedade do veículo objeto dos autos está regulamentada pelo Decreto-Lei n° 911/69, que trata da alienação fiduciária sobre bens móveis, o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta, sendo que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor.
3.1. Na hipótese dos autos, o agravante firmou com terceira, uma cessão do veículo alienado fiduciariamente, tendo justificado o inadimplemento do contrato pelo não pagamento das prestações por esta cessionária.
3.2. Note-se que a cessão realizada pelo agravante não produz qualquer eficácia em relação à instituição financeira, que é proprietária fiduciária do veículo. Com isso, os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser responsabilidade do contratante, primeiro agravante, e do avalista, segundo agravante.
3.4. É plenamente possível a inclusão dos nomes dos agravantes nos cadastros de proteção ao crédito, porquanto está evidenciado o inadimplemento.
4. O pedido de exclusão do nome dos agravantes dos órgãos de proteção ao crédito pode e deve ser deduzido em contestação, a qual só poderá ser apresentada após o cumprimento da liminar (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69), sendo desnecessário o manejo de reconvenção.
4.1. A reconvenção é cabível apenas para pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior, o que não é a hipótese dos autos.
4.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “[...] É cabível a apresentação de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, com a finalidade de se pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Precedente. [...]” (AgRg no REsp 1028453/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, DJe 09/12/2010).
5. O procedimento especial da alienação fiduciária não admite denunciação à lide, devendo os agravantes, caso seja de seu interesse, ajuizarem ação de regresso contra a terceira, com quem firmaram suposto negócio jurídico de cessão. Ou seja: não é possível discutir nos autos da alienação fiduciária eventual prejuízo ocasionado por pessoa que não integra a relação contratual objeto da lide.
5.1. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “[...] Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma”. (AgRg no REsp 821.458/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, DJe 24/11/2010)
6. Agravo improvido.